Tribunal: TJSP
Processo: 1013215-20.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Dívida Ativa
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Embargos à execução. Município de São José do Rio Preto. Multas - AIM 18509. Descumprimento de obrigação prevista pela Lei Municipal 11.262/2012. Manutenção de serviços de segurança privada, durante 24 horas, nos caixas eletrônicos dos estabelecimentos bancários. Revogação posterior da lei que deu base à autuação. Retroatividade de lei mais benéfica. Lei Municipal 11.795/2015 que revogou a

Ementa:
Embargos à execução. Município de São José do Rio Preto. Multas - AIM 18509. Descumprimento de obrigação prevista pela Lei Municipal 11.262/2012. Manutenção de serviços de segurança privada, durante 24 horas, nos caixas eletrônicos dos estabelecimentos bancários. Revogação posterior da lei que deu base à autuação. Retroatividade de lei mais benéfica. Lei Municipal 11.795/2015 que revogou a obrigação cujo descumprimento autorizava a multa. Cancelamento do AIM. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000812674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1013215-20.2018.8.26.0576, da Comarca
de São José do Rio Preto, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é apelado ITAU
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-20.2018.8.26.0576 Voto no 48.220....
2
APELAÇÃO.No: 1013215-20.2018.8.26.0564
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO
APELADO : ITAU UNIBANCO S/A
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Marco Aurélio Gonçalves
VOTO No: 48.220
EMENTA: Embargos à execução. Município de São José
do Rio Preto. Multas - AIM 18509. Descumprimento de
obrigação prevista pela Lei Municipal 11.262/2012.
Manutenção de serviços de segurança privada, durante 24
horas, nos caixas eletrônicos dos estabelecimentos
bancários. Revogação posterior da lei que deu base à
autuação. Retroatividade de lei mais benéfica. Lei
Municipal 11.795/2015 que revogou a obrigação cujo
descumprimento autorizava a multa. Cancelamento do
AIM. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação voltada contra a
sentença de fls.212/220, de relatório adotado, que
julgou procedente o pedido para declarar nula a Certidão
de Dívida Ativa relativa ao AIIM no 18.509, posto que
lastreado em Lei expressamente revogada, extinguindo-se
a execução a ela relativa, nos termos do artigo 487, I,
do CPC, aplicável por força dos artigos 1o da Lei no
6.830/80 e 771, parágrafo único, do CPC. Condenado o
embargado
ao
pagamento
das
custas
e
honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado
atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §3o,
corrigido monetariamente, observado o §3o do artigo 98
do CPC, para os que gozam do benefício.
Inconformado, recorre a Municipalidade
alegando que o auto de infração e imposição de multa
(AIM 18509) foi lavrado antes da revogação da lei, sendo
que a lei que revogou as disposições da Lei 11.262/2012
não concedeu perdão ou anistia. Alegou que não se cogita
da incidência do art. 106, do CTN, porquanto o crédito
em discussão se trata de multa de natureza eminentemente
administrativa, que não se relaciona com matéria de
ordem tributária, nem penal. Por fim, que as penalidades
foram previstas de forma graduada e de maneira a cumprir
a função de coibir a violação da lei, condizente com o
poder
econômico
das
instituições
financeiras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-20.2018.8.26.0576 Voto no 48.220....
3
inexistindo previsão legal de redução da multa aplicada,
além
de
não
possuir
caráter
confiscatório
(fls.
225/237).
Recurso recebido e processado em ambos os
efeitos, inclusive com as contrarrazões, estando em
termos para julgamento.
É o Relatório.
Totalmente aplicável, no caso, o disposto
no artigo 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que prevê que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Por primeiro, importante ressaltar que o
Órgão Especial deste Tribunal já enfrentou a questão da
constitucionalidade da Lei em comento, que dispunha
sobre a obrigatoriedade de manter serviços de segurança
privada, 24 horas, em locais nos quais haja caixas
eletrônicos, decidindo pela sua constitucionalidade (ADI
n.
0152781-56.2013.8.26.0000),
porque,
de
fato,
é
matéria de interesse municipal.
Trata-se de embargos à execução fiscal
opostos por Itaú Unibanco S/A face à executivo fiscal
que lhe move o Município de São José do Rio Preto Campo,
visando à execução dos créditos apurados nos AIM 18.509,
referente ao descumprimento do inciso III, do artigo
3o, da Lei Municipal no 11.262/2012, que exigia a
presença de vigilantes armados por 24 horas nos caixas
eletrônicos em estabelecimento bancários.
A Lei Municipal 11.262/2012 foi revogada
pela Lei Municipal 11.795/2015, que entrou em vigor em
28/08/2015.
Assim, ainda que possível declarar a
regularidade do título executivo e de sua higidez, bem
como o respeito ao contraditório e ampla defesa e
observância pela Administração Pública dos princípios
contidos no art. 37, caput, da CF, deve ser considerada
a revogação da Lei Municipal no 11.262/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-20.2018.8.26.0576 Voto no 48.220....
4
Embora a infração tenha ocorrido durante
a vigência da Lei Municipal no 11.262/2012, que impunha
a obrigação de vigilância e estipulava multa para o seu
descumprimento,
antes
do
julgamento
definitivo
da
demanda judicial discutindo a multa imposta, nova norma
(Lei 11.795, de 28 de agosto de 2015) revogou a
obrigação, bem como as sanções decorrentes do seu
descumprimento.
Não
existindo
ato
jurídico
perfeito,
tampouco coisa julgada, quando lei nova mais benéfica ao
particular entrou em vigor e aboliu tanto a obrigação
quanto à sanção (a multa aqui discutida) decorrente do
seu descumprimento, aplica-se ao caso a retroatividade
da lei mais benéfica, que no sistema jurídico brasileiro
vale até mesmo para as infrações penais (art. 5o, XL,
CF).
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER
DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA.
RETROATIVIDADE
DA
LEI
MAIS
BENÉFICA.
POSSIBILIDADE. ART. 5o, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO.
AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. I. O art. 5o, XL, da
Constituição da República prevê a possibilidade de
retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-
se
do
dispositivo
constitucional
princípio
implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual
a lei mais benéfica retroage. Precedente. II.
Afastado o fundamento da aplicação analógica do
art. 106 do Código Tributário Nacional, bem como a
multa aplicada com base no art. 538, parágrafo
único, do Código de Processo Civil. III. Recurso
especial parcialmente provido. (STJ 1a Turma REsp
1.153.083/MT Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/
acórdão Min. Regina Helena Costa j. 06.11.2014.
E, também, precedente desta C. Câmara:
Embargos
à
Execução
Fiscal.
Multa
por
descumprimento de obrigação prevista pela Lei
Municipal
n.
11.262/2012.
Obrigatoriedade
de
manutenção de serviços de segurança privada,
durante 24 horas, nos caixas eletrônicos dos
estabelecimentos bancários. Alegação de vício da
CDA e de revogação posterior da lei que deu base à
autuação. Sentença que julgou procedentes os
embargos, com fundamento na retroatividade de lei
mais
benéfica.
Pretensão
à
reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-20.2018.8.26.0576 Voto no 48.220....
5
Desacolhimento. Lei Municipal 11.795/2015 que
revogou a obrigação cujo descumprimento autoriza a
multa. Retroatividade. Aplicação no caso concreto
das
regras
do
microssistema
do
Direito
Sancionatório.
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido
(TJSP
18a
C.
Dir.
Público
Ap.
1013241-18.2018.8.26.0576 Rel. Ricardo Chimenti j.
25.02.2019).

Assim, impõe-se o cancelamento do AIM
18.509, extinguindo-se a execução fiscal.
Conforme entendimento do E. STF, é
constitucional lei municipal que regula o atendimento ao
público em instituições bancárias, matéria de interesse
local e de proteção ao consumidor, não relacionadas com
os serviços financeiros em si, estes sim de competência
da
União,
pois
detém
os
Municípios
competência
legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e
conforto
no
atendimento
de
usuários
de
serviços
bancários, por serem tais matérias assuntos de interesse
local (art. 30, inciso I, Constituição Federal).

Confira-se:
EMENTA
Agravo
regimental
no
recurso
extraordinário com agravo. Representação por
inconstitucionalidade. Lei no 4.344, de 29 de
abril de 2010, do Município de Contagem/MG,
que obriga agências bancárias a instalarem
divisórias
entre
os
caixas
e
o
espaço
reservado para os clientes que aguardam
atendimento. Lei de iniciativa parlamentar.
Ausência de vício formal de iniciativa.
Matéria
de
interesse
local.
Competência
municipal. Precedentes. 1. A lei impugnada
não
dispõe
sobre
nenhuma
das
matérias
sujeitas à iniciativa legislativa reservada
do chefe do Poder Executivo previstas no art.
61, § 1o, da Constituição Federal, cuidando,
tão somente, de impor obrigações a entidades
privadas, quais sejam, as agências bancárias
do município, que deverão observar os padrões
estabelecidos na lei para a segurança e o
conforto no atendimento aos usuários dos
serviços bancários, de modo que o diploma em
questão não incorre em vício formal de
iniciativa. 2. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal firmou-se no sentido de que
os municípios detêm competência legislativa
para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de
serviços bancários, por serem tais matérias
assuntos de interesse local (art. 30, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-20.2018.8.26.0576 Voto no 48.220....
6
I,
Constituição
Federal),
orientação
ratificada no julgamento da Repercussão Geral
no RE no 610221-RG, de relatoria da Ministra
Ellen Gracie (DJe de 20/08/10). Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (STF, 1a
Turma do STF, ARE 756593 AgR / MG - Minas
Gerais - Ag. Reg. no Recurso Extraordinário
com
Agravo,
Rel.
Dias
Toffoli,
j.
16/12/2014).
Ademais, o E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo julgou improcedentes os pedidos
formulados
na
ADIN
no
0497497-03.2010.8.26.0000,
reconhecendo a constitucionalidade da Lei Municipal no
10.761/2010:
"EMENTA
-
Ação
direta
de
inconstitucionalidade - Lei Municipal n°
10.761/2010. Ato normativo de iniciativa de
vereador,
que
dispõe
sobre
a
obrigatoriedade de instalação de divisórias
entre os caixas e o espaço reservado para
as filas de clientes que aguardam o atendimento
-
Ausência
de
vício
de
iniciativa - Legalidade por se tratar de
matéria
ligada
à
segurança
pública
-
Matéria de iniciativa não reservada ao
Chefe do Poder Executivo - Inexistência de
ilegalidade do Município na exigência de
funcionamento de estabelecimentos bancários
condicionado à instalação de equipamentos
de segurança - Competência legislativa
concomitante do Município - Matéria de
interesse local Efetiva legitimidade do
Município
para
legislar
sobre
o
tema
Finalidade de proporcionar proteção ao
consumidor - Ação julgada improcedente".
(TJSP,
Órgão
Especial,
Proc.
0497497-03.2010.8.26.0000, Relator Roberto
Mac Cracken, j. 21/09/2011).
Finalmente,
diante
dos
ditames
do
parágrafo 11, do citado artigo 85 do CPC, a verba
honorária devida pela Municipalidade fica majorada em
mais 5%, totalizando 15% do valor da causa, observando-
se o disposto no §8o, do citado artigo.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013215-20.2018.8.26.0576 Voto no 48.220....
7
Tribunal
de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao
recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator